Tribunal: TJDFT
Processo: 0738384-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0738384-82.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor CTCV-CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA em face da decisão unipessoal (id. 70262700) que declarou a extinção do procedimento recursal com fulcro no art. 998, caput, do CPC, haja vista o pedido de desistência apresentado. O EMBARGANTE (id. 70618400) sustenta erro material no decisum, porquanto registrou que o acórdão havia negado provimento ao recurso em vez de lavrar que havia dado parcial provimento. Pede que, sanado o vício, os declaratórios sejam acolhidos. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. O embargante indica erro material na decisão, pois, ao extinguir o procedimento recursal ante o requerimento de desistência formulado pelo autor, aqui embargante, consignou erroneamente que o acórdão negou provimento ao agravo de instrumento. Assiste-lhe razão. Deveras, o julgado padece do vício apontado, já que não cuidou de proceder à apreciação em conformidade com a realidade dos autos, devendo o erro material ser sanado. De acordo com o dispositivo do voto, o agravo de instrumento foi provido em parte para arbitrar os honorários de sucumbência conforme assinalado. Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para, sanando erro material, substituir o 1o parágrafo da decisão embargada pelo seguinte: “Cuida-se de embargos de declaração em face do ven. acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reformando a resp. decisão a fim de utilizar como referência o mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal – 30 Unidades Referenciais de Honorários (URH)[1] para o procedimento específico de prestação de contas (item 18, “d”), que perfazia, à época da decisão, a quantia[2] de R$ 353,45, de maneira que devem ser fixados os honorários advocatícios na quantia de R$ 10.603,50, inclusive considerando a complexidade baixa do feito e atuação do advogado em juízo por três petições (inicial, réplica e especificação de provas)”. Dou provimento aos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Tabela: Item 1. https://oabdf.org.br/wp-content/uploads/2021/08/NOVA-TABELA-DEHONORARIOS.pdf [2] https://oabdf.or.br/urh/